Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA POSSUIDORA. FALTA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALSIDADE. QUERELA NULITATIS.

1. A falta de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos, cujo vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos, ou por intermédio da ação declaratória de nulidade (querela nulitatis).

2. A citação na fase de conhecimento não fora realizada, porquanto, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, a agravante era desconhecida no local, daí porque não se pode afirmar com segurança que era possuidora do imóvel. Ademais, a alegação de que o contrato de locação seria falso também carece de elementos mínimos a conferir-lhe veracidade.

3. A questão passa a ser probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do cumprimento de sentença, que não admite a reabertura da instrução, e até mesmo do agravo de instrumento, em que não é possível a produção de prova.

4. Resta à agravante se socorrer da ação declaratória de nulidade (querela nulitatis), ou da ação rescisória, em defesa de seu alegado direito, com amplo estabelecimento do contraditório.

5. Liminar revogada. Negou-se provimento ao recurso.